Tribunal: TJDFT
Processo: 0756550-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0756550-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: DANIEL HENRIQUE DA SILVA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO PLANTONISTA DA 1a INSTÂNCIA DESPACHO Trata-se de RECLAMAÇÃO CRIMINAL distribuída no plantão judicial ao eminente Desembargador Plantonista Mário-Zam Belmiro Rosa, que deferiu o pedido liminar (ID 79831492). Ausentes razões que justifiquem a reapreciação do decisum, comunique-se ao Juízo de origem o teor da referida decisão, dispensando-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 7 de janeiro de 2026 Desembargador ESDRAS NEVES Relator